Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715987-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ESTEVAM FERREIRA SOUZA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ESTEVAM FERREIRA SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança n. 0703689-48.2024.8.07.0018, impetrado pelo agravante, em face de alegada conduta omissiva imputada ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, consubstanciada na inércia de análise do requerimento de concessão de benefício formulado pelo Impetrante, objeto do Processo Administrativo n. 00094-00003162/2022-85. Nos termos da r. decisão agravada (ID 192606812 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo a ser amparado. Em razões de recorrer (ID 58231013), o agravante alega que impetrou mandado de segurança, tendo em vista a falta de resolução do requerimento administrativo desde junho de 2022, tendo se passado 597 dias sem resposta por parte do agravado. Assevera que a Lei no 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, garante aos administrados o direito à análise de seus requerimentos de forma célere e eficaz. O artigo 24 desta lei estabelece que os processos administrativos devem ser concluídos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante motivo justificado. Destaca que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos os cidadãos o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a liminar para que seja estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do requerimento administrativo pelo agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a liminar vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 58231016. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 58231016. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresente apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte agravante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo e idôneo comprovante de pagamento. No caso dos autos, o comprovante de pagamento acostado no ID 58231016 - Pág. 2, a despeito de conter código de autenticação, aponta que o pagamento está “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação da autenticidade do documento. Nesta senda, tenho que o comprovante não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. Pelo exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 11:46:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora